Tribunal: TJSP
Processo: 1007412-74.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
r decorrente do pagamento a menor de tributo sujeito a lançamento por homologação em razão da verificação de creditamento indevido, incide-se a regra do art. 150, § 4o, do CTN para o cômputo da decadência, em consonância com o REsp 973.733/SC, realizado nos termos do art. 543-C do CPC/1973.
Considerando a apreciação do tema repetitivo pela Primeira Seção do C. STJ e julgamento do recurso representativo da controvérsia (REsp 973.733/SC), com acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/1973 e reafirmado em embargos de divergência, instrumento de uniformização da jurisprudência, pacificada está a matéria no sentido de que o prazo decadencial para o lançamento pelo Fisco de eventuais diferenças de tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o § 4o do art. 150 do CTN.
A jurisprudência consolidada dirime a questão jurídica a partir da existência, ou não, de pagamento antecipado por parte do contribuinte.
A apuração equivocada e pagamento a menor pelo contribuinte não altera a natureza do lançamento, que continua a ser por homologação, nem afasta os preceitos correlatos, mas gera a não homologação, afastando a possibilidade de extinção do crédito tributário e autorizando o lançamento suplementar e substitutivo para cobrança da diferença, nos termos do art. 149, V, do CTN.
A decadência, em tais termos, refere-se ao direito de a Fazenda se pronunciar, dentro do prazo do art. 150, § 4o, do CTN, exigindo, por meio do lançamento de ofício substitutivo, o resíduo tributário, relativo à incompleta antecipação do pagamento.
Reconhecimento da ocorrência da decadência, haja vista o AIIM ter sido lavrado quando já transcorrido o lapso temporal quinquenal preconizado no artigo 150, § 4o, do CTN.
Sentença que reconheceu a decadência e julgou extinta a execução fiscal, mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007412-74.2017.8.26.0161; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/07/2022; Data de Registro: 23/07/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2022

Data de publicação:

23/07/2022

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA – ARTIGO 150, § 4o, DO CTN – OCORRÊNCIA – DECURSO DO LAPSO QUINQUENAL.
ICMS – Tributo sujeito a lançamento por homologação que, tendo sido pago pelo contribuinte, submete-se à disposição do artigo 150, § 4o, do CTN.
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA – ARTIGO 150, § 4o, DO CTN – OCORRÊNCIA – DECURSO DO LAPSO QUINQUENAL.
ICMS – Tributo sujeito a lançamento por homologação que, tendo sido pago pelo contribuinte, submete-se à disposição do artigo 150, § 4o, do CTN.
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN – Inocorrente o pagamento, inexiste qualquer crédito tributário recolhido pendente de homologação – Súmula 555 do STJ.
PAGAMENTO A MENOR EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO CREDITAMENTO INDEVIDO – APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, DO CTN – MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (REsp 973.733/SC).
Na hipótese de lançamento suplementar decorrente do pagamento a menor de tributo sujeito a lançamento por homologação em razão da verificação de creditamento indevido, incide-se a regra do art. 150, § 4o, do CTN para o cômputo da decadência, em consonância com o REsp 973.733/SC, realizado nos termos do art. 543-C do CPC/1973.
Considerando a apreciação do tema repetitivo pela Primeira Seção do C. STJ e julgamento do recurso representativo da controvérsia (REsp 973.733/SC), com acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/1973 e reafirmado em embargos de divergência, instrumento de uniformização da jurisprudência, pacificada está a matéria no sentido de que o prazo decadencial para o lançamento pelo Fisco de eventuais diferenças de tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o § 4o do art. 150 do CTN.
A jurisprudência consolidada dirime a questão jurídica a partir da existência, ou não, de pagamento antecipado por parte do contribuinte.
A apuração equivocada e pagamento a menor pelo contribuinte não altera a natureza do lançamento, que continua a ser por homologação, nem afasta os preceitos correlatos, mas gera a não homologação, afastando a possibilidade de extinção do crédito tributário e autorizando o lançamento suplementar e substitutivo para cobrança da diferença, nos termos do art. 149, V, do CTN.
A decadência, em tais termos, refere-se ao direito de a Fazenda se pronunciar, dentro do prazo do art. 150, § 4o, do CTN, exigindo, por meio do lançamento de ofício substitutivo, o resíduo tributário, relativo à incompleta antecipação do pagamento.
Reconhecimento da ocorrência da decadência, haja vista o AIIM ter sido lavrado quando já transcorrido o lapso temporal quinquenal preconizado no artigo 150, § 4o, do CTN.
Sentença que reconheceu a decadência e julgou extinta a execução fiscal, mantida. Recurso não provido.